Tribunal: TCU
Processo: 009.812/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal do Paraná, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2210/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato inicial de concessão de pensão civil ao Sr. Isaías Mottin, viúvo da instituidora, Sra. Gildelena de Fátima Blanc Mottin, emitido pela Universidade Federal do Paraná em 11/3/2022 e encaminhado a este Tribunal em 9/6/2022. Considerando que o Sr. Isaías Mottin renunciou ao benefício da pensão civil objeto deste ato, consoante portaria 954/PROGEPE, de 7/4/2022, publicada no Diário Oficial da União 68, de 8/4/2022, homologada pela portaria PROGEPE/UFPR 870, de 6/4/2023, publicada no DOU 68, de mesma data. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 9o Resolução 353/2023, na forma do art. 143, II, do RI/TCU e de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas (peça 8) emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do ato de concessão de pensão civil relacionado nos autos (peça 2), por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 009.812/2024-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Isaías Mottin (XXX.685.409-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Não há.